Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. FORO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM CRITÉRIO LEGAL DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 63, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
1. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
2. O referido dispositivo legal traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, já que permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020).
3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A escolha aleatória e injustificada de foro, por resultar em prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas, enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, da ineficácia da cláusula contratual respectiva.
4. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de confissão de dívida celebrado. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são situados em Salvador e no Rio Grande do Norte.
5. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária.
6. Correta a decisão agravada que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para a Comarca de São José de Mipibu/RN.
7. Recurso conhecido e não provido.